Tribunal: TJBA
Processo: 0002902-39.2010.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002902-39.2010.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: JAILDE BATISTA SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. REQUISITO DO ART. 485, § 1º DO CPC NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº0002902-39.2010.8.05.0137, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL e como apelada JAILDE BATISTA SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso de apelação e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.